Tribunal: TJBA
Processo: 0502707-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502707-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
SEZAR DE SOUZA NAZARIO, LARA NEVES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS). ART. 2º,
CAPUT
, E § 2º, DA LEI Nº 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA). ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO).
RECURSO DA DEFESA
. PRELIMINAR: NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INVIABILIDADE. REGULARIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL E TÉCNICA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS NAS TIPIFICAÇÔES DA EXORDIAL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO EXERCÍCIO DE COMANDO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA CONEXÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INDEPENDENTE. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DAS PENAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Defesa de Pedro Henrique Santos de Jesus contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando Pedro Henrique e Danilo Queiroz pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, e absolvendo Danilo da imputação de posse ilegal de arma de fogo, bem como Aldaci dos Reis Souza e Daniel Damascena Santos de todas as acusações. O
Parquet
requereu a condenação de todos os réus, conforme a exordial, e o reconhecimento das causas de aumento e agravantes. A Defesa de Pedro Henrique alegou a nulidade das interceptações telefônicas e requereu a absolvição, alegando insuficiência probatória.

II. QUESTÔES EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a interceptação telefônica utilizada na instrução é válida; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação de Pedro Henrique; (iii) determinar se Aldaci e Daniel devem ser condenados pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico; (iv) analisar a aplicação das causas de aumento relacionadas ao uso de armas de fogo e conexão com organização criminosa independente; (v) verificar a possibilidade de condenação de Danilo pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interceptação telefônica atende aos requisitos legais previstos na Lei 9.296/1996, sendo indispensável à investigação da organização criminosa, e foi validamente autorizada por decisão fundamentada.

4.

A condenação de Pedro Henrique é corroborada por interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas consistentes, que comprovam a sua participação em organização criminosa, com divisão de tarefas, e tráfico de drogas.

5.

Aldaci é identificada como fornecedora de drogas para o líder da organização criminosa, tendo sua atuação comprovada por interceptações telefônicas e provas testemunhais, sendo necessária a sua condenação nos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico.

6.

Daniel deve ser condenado pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, uma vez que é apontado como agente ativo no tráfico de drogas, com funções específicas na facção, conforme depoimentos das testemunhas e elementos probatórios consistentes.

7.

A agravante pelo exercício de comando na organização não se aplica a Pedro Henrique e Danilo, por ausência de prova clara quanto ao efetivo comando.

8.

A causa de aumento pelo uso de arma de fogo é aplicável, uma vez que ficou evidenciado o uso recorrente de armamentos pela organização.

9.

A causa de aumento por conexão com organização criminosa independente foi corretamente afastada por ausência de prova de vínculo direto entre organizações distintas.

10.

A condenação de Danilo por posse ilegal de arma de fogo é devida, pois, apesar da ausência de perícia, trata-se de crime de perigo abstrato, sendo suficientes as provas testemunhais e a confissão.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recursos conhecidos. Recurso da Defesa de
Pedro Henrique Santos de Jesus
desprovido e Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Penas finais fixadas:

12.

Danilo Queiroz Silva
: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regimes semiaberto e aberto, respectivamente, além de 603 (seiscentos e três) dias-multa.

13.

Pedro Henrique Santos de Jesus
: 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 713 (setecentos e treze) dias-multa.

14.

Daniel Damascena Santos
: 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 713 (setecentos e treze) dias-multa.

15.

Aldaci dos Reis Souza
: 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 713 (setecentos e treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°:

0502707-31.2021.8.05.0001
da Comarca de
SALVADOR/BA
, sendo Apelantes
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE JESUS

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, PEDRO HENRIQUE SANTOS DE JESUS, ALDACI DOS REIS SOUZA, DANIEL DAMASCENA SANTOS e DANILO QUEIROZ SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEG
AR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE JESUS
e

CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, .